Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS. CRIME GRAVE, OCORRIDO EM 2018. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTE MOTIVAÇÃO EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO.
1. Graves circunstâncias de delitos descritas em peça recursal, já conhecidas do Ministério Público desde 2018, e que não foram entendidas como suficientes para justificar um pedido de prisão preventiva à época; não são contemporâneas para o momento atual.
2. Não havendo a contemporaneidade da medida extrema aos motivos declinados na fundamentação do recurso, nem fatos novos que autorizem a decretação da prisão preventiva neste momento processual, conclui-se pela ausência de elementos que justifiquem a constrição cautelar dos recorridos, nos termos do art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, porque não ficou demonstrada a existência de indícios concretos de abalo à ordem pública e de periculosidade dos agentes, nem de risco para a aplicação da lei penal.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.